Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PARCERIA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA COM TERCEIROS. OBJETIVO REAL DE PROTEGER INVESTIMENTO EM BENFEITORIAS. ATO QUE NÃO CONFIGURA ESBULHO NEM TURBAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da interdito proibitório, que indeferiu o pedido de manutenção de posse declinado na inicial.
2. Dos embargos da agravante – rejeição. 2.1. A decisão atacada abarcou a pretensão de venda do imóvel, a defesa do investimento nas benfeitorias e a alegação de esbulho e turbação. Além disso, destacou a necessidade de produção probatória, o que é inviável nessa sede. 2.2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 2.3. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Dos embargos da agravada – rejeição. 3.1. A embargante/agravada se insurge quanto às premissas utilizadas no voto condutor na parte em que o voto descreve a pretensão e os argumentos invocados pela agravante. 3.2. Assim, a ora embargante/agravada busca conformar os fatos à sua versão pessoal, o que não é possível por via de embargos de declaração. 3.3. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.4. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
4. Os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação das embargantes com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.